Tribunal: TJMT
Processo: 1027587-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1027587-57.2024.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES.
Recorrida: CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/11/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTRATO VÁLIDO – SENTENÇA ANULADA - DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM - MATÉRIA DE DIREITO - FEITO INSTRUÍDO. NOVO JULGAMENTO, DESDE LOGO, COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, I, DO CPC - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O VINCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Juízo a quo que violou o princípio da primazia de mérito e não concedeu oportunidade para que a reclamante pudesse emendar à petição inicial ou fazer os devidos esclarecimento antes da extinção do processo, sem resolução de mérito.
2. Sentença anulada.
3. Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).
4. Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.
5. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
6. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
7. Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.
8. Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027587-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES - CPF: 995.944.042-72 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - EXTRATO VÁLIDO – SENTENÇA ANULADA -
DESNECESSIDADE DE REMESSA À ORIGEM - MATÉRIA DE DIREITO - FEITO INSTRUÍDO. NOVO JULGAMENTO, DESDE LOGO, COM BASE NO ART. 1.013, § 3.o, I, DO CPC -
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - APRESENTAÇÃO DE PROVAS QUE DEMONSTRAM O VINCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
RECONHECIDA
-
RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Juízo
a quo
que violou o princípio da primazia de mérito e não concedeu oportunidade para que a reclamante pudesse emendar à petição inicial ou fazer os devidos esclarecimento antes da extinção do processo, sem resolução de mérito.

2.

Sentença anulada.

3.

Aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, do CPC).

4.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

5.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

6.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

8.

Age de má-fé a consumidora que efetuou a contratação dos serviços com a requerida e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos
do artigo 485, IV c/c art. 330, I, ambos do Código de Processo Civil,
sobre o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

A recorrente requer a reforma da sentença a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a douta magistrada
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

Ocorre que o extrato anexo à inicial, é documento apto a comprovar a restrição cadastral imposta, razão pela qual a sentença comporta reforma.

Além disso, os magistrados que atuam perante os Juizados Especiais podem verificar a autenticidade do extrato colacionado a exordial, uma vez que o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso juntamente com a Câmara de Dirigentes Lojistas firmaram um Termo de Cooperação em 02/04/2014, com este intuito.

Além disso, verifica-se que o juízo
a quo
não intimou a recorrente para emendar à petição inicial antes da extinção do processo. Dessa forma, razão assiste à recorrente em sua insurgência e em sua pretensão de ver anulada a sentença, já que em sintonia com o texto processual legal e com a orientação jurisprudencial há necessidade de concessão de prazo para emenda da inicial antes da extinção do feito.

Com essas considerações, acolho a pretensão recursal e, via de consequência, anulo a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

No entanto, desnecessária a remessa do feito à origem, podendo ser proferido novo julgamento, desde logo, por esta E. Turma Recursal, consoante art. 1.013, § 3.o, I, do CPC, aplicado subsidiariamente aos Recursos Inominados no âmbito do JEC.

Sendo assim, passo a análise do mérito da causa.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante
limitou a alegar que foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer sua origem.

Em regra, as telas sistêmicas são insuficientes para comprovação da existência de relação contratual entre as partes, pois produzidas unilateralmente, todavia, os casos que envolvem o serviço de fornecimento de energia elétrica guardam uma particularidade que permite a admissão de tal prova.

Ressalta-se, que, embora o endereço da ficha cadastral não se assemelha ao indicado na inicial, há indícios suficientes da existência de relação jurídica, pois, verifica-se por meio do documento pessoal da recorrente que seu estado de origem é o mesmo onde a recorrida presta seu serviço.

Bem assim, em consulta ao sistema SPC/Boa Vista, foi possível constatar que a recorrente reside ou residiu na mesma rua que consta no banco de dados da recorrida, veja-se:

Nota-se, apesar de ter a recorrente negado a contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a parte recorrida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Assim, comprovada a relação contratual existente entre as partes e a existência de débito inadimplido, a inscrição nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular de direito, não havendo falar-se em declaração de inexistência da dívida, tampouco em indenização por danos morais.

Ainda, age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com a reclamada e nega a contratação, na tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC, razão pela qual deverá responder pelos seus atos.

Portanto, condeno a reclamante às penas de litigância de má-fé.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
DECLARAR A NULIDADE
da sentença proferida nos autos, e em novo julgamento,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Condeno a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC.

Deixo de condenar a reclamante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, pela interposição do recurso, em razão do seu resultado.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024